Tribunal: TCU
Processo: 032.653/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de impugnação parcial de despesas incorridas com os recursos públicos federais repassados por força de convênio celebrado entre o Incra e o município de Godofredo Viana/MA.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em desfavor de Maria da Conceição dos Santos de Matos, na condição de prefeita (gestões 2005-2008 e 2009-2012), em razão de impugnação parcial de despesas incorridas com os recursos públicos federais repassados por força do Convênio CRT/MA 10000/2006, celebrado entre o Município de Godofredo Viana/MA e o referido instituto. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, art. 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e parágrafo único, 23, inciso III, alínea "a", 26 e 28, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, § 6o, 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revéis Maria da Conceição dos Santos de Matos e J. A. Construções, Comércio e Representações Ltda.; 9.2. julgar irregulares as contas de Maria da Conceição dos Santos de Matos e da J. A. Construções, Comércio e Representações Ltda.; 9.3. condená-las, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária dos débitos indicados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora das datas indicadas até o pagamento, descontado, como crédito, o valor já satisfeito: Data de ocorrência Valor original (R$) Tipo 10/10/2006 112.025,79 Débito 15/12/2011 20.264,91 Crédito 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da importância acima; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelas responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar às responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. dar ciência deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.